Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-37.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. Tratamento odontológico. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, rescindindo o contrato e condenando a ré à devolução de valores, afastando o pedido de indenização por danos morais e, como consequência, fixando sucumbência recíproca entre na proporção de 50% para cada uma do valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se cabível, por consequência, a sucumbência recíproca fixada.
III. Razões de decidir
3. O desconforto relatado pela apelante, a priori, mostra-se inerente a procedimentos odontológicos, que, por sua natureza, podem causar dor e desconforto, não configurando, por si só, lesão a direito da personalidade.
4. Ausente qualquer elemento técnico ou probatório que demonstre erro ou falha profissional, sobretudo diante da continuidade do tratamento não abranger o serviço prestado, tem-se por insuficiente a mera insatisfação ou desconforto do paciente para caracterizar dano moral, sob pena de banalização do instituto da responsabilidade civil.
5. O pedido de indenização por danos morais constitui pretensão autônoma e relevante, cuja manutenção da improcedência integral justifica o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, não se tratando de
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O dano moral somente é indenizável quando demonstrada ofensa efetiva a direito da personalidade, não bastando meros aborrecimentos ou contratempos decorrentes das relações contratuais ou da vida cotidiana.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 86; 98, §3o. Jurisprudência e doutrina relevante citada: CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros Editores, p. 78.